Tribunal: TJMT
Processo: 1006645-75.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-13

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por CELSO PADOVANI & CIA LTDA tendo como Agravado: VALDENOR EBERT, em face de decisão proferida nos autos de Cumprimento de Sentença - Ação de Preceito Cominatório - n. 70/2010 - 0000222-03.2010.8.11.0109 - Código 48397, em que o Juízo da Vara Única da Comarca de Marcelândia/MT, JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE a impugnação.
A parte Agravante aduz, em síntese, que, no curso do processo as partes firmaram acordo que foi homologado judicialmente, nos seguintes termos: “(...)1. A empresa Celso Padovani e Cia Ltda, procederá a escritura definitiva da compra e venda das áreas, devidamente desmembradas e regularizadas, dos lotes 75, 76, 89, 90 e parte do lote 67, no montante de 55 hás (cinquenta e cinco) hectares, ao autor Valmor Ebert, sendo que nesta oportunidade a empresa demandada declara que o autor ocupa de forma mansa, pacífica e de boa fé área devoluta dos lotes 87 e parte do lote 67, 45,0 hás (quarenta e cinco hectares) remanescentes, do Projeto Santa Rita I, os quais forma objeto do contrato sub judice mediante expressa boa fé da empresa demandada, o qual a época da negociação não tinha conhecimento do impedimento absoluto em apreço (...)”.
Salienta que, em face à homologação, deu-se início ao cumprimento das obrigações, promovendo o Agravante na escritura de compra e venda das áreas referentes aos lotes n. 75, 76, 89 e 90; e que “(...) A particularidade da previsão de escrituração de apenas 55 hás do lote 67 (que incontroversamente possui 100 hás, assim como os demais) se deu pelo fato de se ter apurado que parte dele não integrava o título de domínio do agravante, reconhecendo-se, entretanto, a posse mansa e pacífica do agravado em relação a área remanescente do lote para que este buscasse dentro dos procedimentos próprios a regularização fundiária junto ao Estado de Mato Grosso. É por isso que no acordo homologado reconheceu-se a posse mansa e pacífica do recorrido na área devoluta do referido lote (estimada em 45 hás), bem como o reconhecimento de ausência de má-fé do recorrente sobre a parte do lote vendido que se caracterizou como área devoluta”.
Diz que “(...) concluído o procedimento de georreferenciamento do título do agravante constatou-se que sobre a área identificada como lote 67 o título só incidia na extensão de 47,6588 hás, e não sobre 55 hás como se estimava inicialmente”; e que “(...) o agravante escriturou os 47,6588 hás correspondentes a seu domínio e permaneceu o agravado na posse mansa e pacífica da área remanescente do mesmo lote, qual seja, 52,3412 hás para a posterior regularização fundiária”; que “(...) Mesmo ciente da impossibilidade de escrituração de 55 hás sobre lote 67 e mesmo tendo recebido áreas escrituradas em maior extensão nos outros lotes como forma de compensação o agravado em flagrante má-fé promoveu cumprimento de sentença pleiteando incialmente a escrituração de 7,3412 hás no lote 67 (para alcançar os 55 hás inicialmente ajustados) a escrituração total do lote 87 que sequer havia sido prevista no acordo”.
Acrescenta que “(...) na decisão recorrida nada havia a escriturar em relação ao lote 87 (cuja posse mansa e pacífica foi reconhecida em favor do agravado), entretanto, a decisão agravada deu procedência parcial à pretensão do recorrido para determinar a escrituração da extensão remanescente do lote 67 até alcançar 55 hás (que corresponde a 7,3412 hás)”, merecendo destaque que “(...)ntimado para se manifestar sobre a impugnação ao cumprimento de sentença o agravado silenciou-se sobre a informada compensação com escrituração de uma extensão maior de terras em outros lotes, bem com sobre a impossibilidade da escrituração da integralidade dos 55 hás alegada em relação ao Lote 67 (pag. 197 do processo físico)”.
Destaca que “(...) a fundamentação da decisão recorrida de falta de comprovação da impossibilidade de escrituração de área sobre o lote 67, além dos 47,6588 hás já escriturados, é afastada não só pela conhecida problemática fundiária do município, mas principalmente pelos próprios termos do acordo onde apenas por estimativa, já que ainda não realizado o georreferenciamento, se fez menção a porções exatas de áreas a serem escrituradas dentro do lote 67 (55 hás) e a porção em relação a qual não era possível a titulação (45 hás)”; que “(...)a pequena variação negativa em relação ao lote 67, que não repercutiu em prejuízos ao agravado, é perfeitamente admissível já que apenas com a precisão dos procedimentos de georreferenciamento se consegue delimitar com exatidão o perímetro e a exata extensão das áreas que, antes, eram naturalmente mensuração por aproximação”.
Ressalta que “(...) do total das áreas a serem escrituradas no acordo (455 hás – Lotes 75, 76, 89, 90 e 55 hás do lote 67) o agravante incontroversamente escriturou o total 458,06 hás, conforme escrituras de pags. 178-192 - numeração do processo físico”; e que “(...) O excesso escriturado em relação aso lotes 75, 76, 79 e 80 também decorreu da verificação por georreferenciamento que os perímetros identificados pela numeração acima possuíam área maiores que 100 hás, em relação as quais o agravante, permeado pela boa-fé invocada na composição, nada questionou e o agravado, por sua vez, manteve-se maliciosamente em silêncio”.
Defende que deve ser tolerada a pequena variação negtiva que se apurou em relação ao Lote 67 apenas após o georreferenciamento e sem que, na execução total do acordo, tenha refletido prejuízos ao Agravado, que, pelo contrário, na extensão total de área escrituradas recebeu além do que fora ajustado. (458,07 has dos 455 has acordados.
Afirma que merece reforma a decisão recorrida, que, na prática, obriga a escrituração de mais 7,3412 has impossível de se realizar no lote 67, sendo que na execução total do acordo o agravado já foi escriturado em outros lotes em extensão superior à acordada.
Sustenta que a decisão representa enriquecimento sem causa do Agravado, e privilegiará a má-fé do recorrido que não se manifestou pela devolução do que recebeu em excesso e penalizará a boa-fé do Agravante que escriturou os demais lotes em extensão superiores às negociadas, respeitando o perímetro ocupado pelo Agravado, o que ofende as regras dos artigos 442 do Código Civil e 5o do CPC.
Requer o deferimento da tutela antecipada recursal para suspender o andamento da fase de cumprimento de sentença em primeira instância, eis que “(...)A probabilidade do direito decorre da narrativa apresentada nas razões recursais e documentos que instruem este recurso que demonstram, à toda evidência e de forma incontroversa que: a) só se apurou a impossibilidade de escrituração de 55 hás sobre o lote 67 após o georreferenciamento do área; b) que além da área escriturada sobre o lote 67 (47, 6588 hás) o agravado mantém a posse mansa e pacífica sobre a área remanescente do lote (52,3412 hás) para a devida regularização fundiária; c) que o georreferenciamento efetuado após o acordo também repercutiu na escrituração de maior extensão de área nos demais lotes, além do que fora acordado (458,06 hás); e) que o agravado não propôs a devolução da extensão e terras escrituradas além do estabelecido no acordo (também como decorrência do georreferenciamento); f) que na manifestação do agravado não houve impugnação específica em relação tese de impossibilidade de escrituração da extensão de 55 hás sobre o lote 67 e, g) é razoável as pequenas variações da extensão de perímetros após o georreferenciamento, o que encaminha à conclusão de que as extensão mencionadas no acordo foram apenas estimadas pelas partes e, ao final, não repercutiu em prejuízo ao agravado na extensão de áreas escrituradas”, enquanto o perigo da demora é evidente, justificando a concessão do pleito liminar.
Menciona que o Agravado inclusive apresentou pleito de aplicação de multa diária para o caso de não escrituração de 7,34 has sobre o lote 67, o que acarretará sérios prejuízos ao Agravante, salientando-se que o recorrido mantém a posse mansa e pacífica sobre toda a área do Lote 67 (área escriturada e não escriturada – 100 has), não havendo demonstração de prejuízo que justifique o não esgotamento da discussão objeto deste recurso.
Pede a concessão da liminar, para que seja determinada a imediata suspensão do cumprimento de sentença, nos autos de origem, até decisão final deste Agravo. No mérito, requer que seja reconhecido o integral cumprimento do acordo firmado entre as partes na instância de piso, para o fim de julgar improcedente o cumprimento de sentença proposto pelo Agravado/Exequente.
É o relatório.
D e c i d o.
Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos arts. 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (...)”.
Pois bem.
Direto ao ponto. Malgrado a argumentação do Agravante, “a priori”, mantenho a decisão agravada, que cravou não ter ficado comprovado nos autos que a área correspondente à diferença (entre 47,6588 hectares e 55 hectares), portanto, remanescente, do Lote n. 67 – área de 7,3412 – do total de 100 hectares, trata-se de área devoluta; e, portanto, não é possível proceder a escrituração.
Desse modo, julgo prudente a manutenção da decisão, até que a Câmara – munida com as contrarrazões - possa analisar e julgar o recurso em sessão plenária, não se mostrando viável o deferimento da medida de urgência, ante a ausência de comprovação de verossimilhança das alegações, devendo-se, por enquanto, homenagear os termos avençados no acordo e que foram observados pelo Juízo singular.
Diante do exposto, INDEFIRO o pleito liminar.
Intime-se a agravada para apresentar as contrarrazões, no prazo legal.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator